Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708282-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UILIAN APARECIDO DA SILVA AGRAVADO: EVELYN FERREIRA BRAGA ASSIS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UILIAN FERREIRA BRAGA ASSIS contra decisão, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de indenização no 0701097-24.2020.8.07.0001. A parte agravada, em petição de Id. 16202312 suscita preliminar(es) de não conhecimento devido a ausência de legitimidade ativa e preclusão. Desse modo, considerando o espírito do novel Diploma de Ritos, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da parte agravante manifestar-se nos autos acerca da(s) aludida(s) preliminar(es), evitando-se, assim, que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no artigo 10 c/c o caput do artigo 933, ambos da Lei Adjetiva Civil de 2015, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre as preliminares recursais supra destacada. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,25 de maio de 2020 14:00:09. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA